Tribunal: CARF
Processo: 10830.721521/2011-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.721521/2011-46
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.466 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
3 de abril de 2024
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
JOSE ANTONIO TREVISAN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, em converter o julgamento do Recurso
Voluntário em diligência para a Unidade de Origem proceda à análise dos valores litigiosos
indicados na peça recursal e os documentos juntados ao processo, com o intuito de confirmar o
real beneficiário do rendimento percebido da ordem de R$ 25.242,17.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão, no 16-63.446, proferido pela
22a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo, que, por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte a Impugnação (fls. 32/38).
O litigio foi instaurado com a apresentação tempestiva de Impugnação contra
Notificação de Lançamento – NL (fls. 22/27) para constituição do crédito tributário suplementar
de Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza da Pessoa Física (IRPF), relativo ao
ano-calendário de 2008, sobre Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, no valor
de R$ 25.242,17.
Em sede Impugnação afirmou que teria recebido os rendimentos acusados na
notificação em tela.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10830.721521/2011-46
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.466 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.721521/2011-46

Segundo o Impugnante o rendimento não teria incorporado ao seu patrimônio,
“tendo sido pago ao substituto processual da categoria que sonegou referida quantia, ao que se
cuida, em apropriação indébita”.
O referido rendimento não constou de sua declaração de ajuste anual 2008 nem
deveria, eis que, não ingressou em seu patrimônio, dele não tendo gozado nem usufruído.
A a d. DRJ manteve o lançamento, porque ausente a comprovação de que os
rendimentos omitidos não teriam sido recebidos:
Desta forma, uma vez que não ficou formalmente comprovado que o Impugnante
deixou de receber o montante de R$ 25.242,17, informado em DIRF pela SOCIEDADE
CAMPINEIRA DE EDUCAÇÃO E INSTRUÇÃO, deve-se manter integralmente o
lançamento.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificado, por via postal, em 12.3.2015, conforme Aviso de
Recebimento dos correios, à fl. 73, o recurso foi juntado aos autos, em 9.4.2015, assim
sintetizado (fls. 76 e seguintes):
Afirmou o Recorrente que “a própria fonte pagadora reconhece que o recorrente
deixou de receber o valor em questão, o que se harmoniza com os argumentos e elementos de
prova trazidos com a Impugnação”.
Assim, prossegue o Recorrente, seria seguro afirmar que, em realidade, quem se
omitiu teria sido o Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar de Campinas - SAAEC,
que atuou como substituto processual nos autos do processo Trabalhista - Ação de Cumprimento,
processo n° 0243200-87.1991.5.15.0053, em trâmite na 4a Vara do Trabalho de Campinas e teria
recebido o montante que lhe caberia no valor de R$ 25.242,17.
Asseverou que o Sindicato teria, inclusive, deixado de prestar contas apropriando-
se indevidamente do numerário que não lhe pertencia, nem pertence em razão de substituição
processual coletiva.
Defendeu que o lançamento estaria suspenso, porque a questão estaria sub judice
e o valor não teria ingressado e nem integrado ao seu patrimônio.
O Recorrente noticiou que ingressou na Justiça contra o Sindicato dos Auxiliares
de Administração Escolar de Campinas - SAAEC, por ter retido dolosamente o valor relativo a
verba salarial lhe devida por direito, assim, em 12/04/2012, teria movido a “Ação Declaratória de
Existência de Débito entre Devedor e Credor c/c obrigação de fazer e Perdas e Danos em face do
Sindicato a qual, posteriormente fora redistribuída para a Justiça do Trabalho em razão de
competência material (cópias anexas), a qual ainda pende de julgamento, processo n° 0010133-
12.2014.5.15.0053 em trâmite na 4a Vara do Trabalho de Campinas”.
Asseverou que na referida ação, o recorrente pleiteia, em síntese, “a Procedência
total da ação trabalhista para que seja declarada nula a retenção da verba salarial alimentar
apropriada indevidamente pela entidade Sindical, SINDICATO DOS AUXILIARES DE
ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR DE CAMPINAS – SAAEC, no valor de R$ 25.242,17,
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.466 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.721521/2011-46

recebida na qualidade de substituto processual nos autos da Ação Coletiva Plúrima Trabalhista
(PROCESSO 0243200-87.1991.5.15.0053 - AÇÃO DE CUMPRIMENTO).
Também requere pagamentos de indenização por dano material por dano
emergente, eis que o recorrente experimentou um efetivo prejuízo material por culpa exclusiva
do Sindicato no montante de R$ 25.242,17 em razão da apropriação indevida que aportou em
retenção dolosa de verba de natureza salarial, com a perda da chance de usar e gozar o
pagamento recebido em substituição processual pela entidade sindical que não lhe repassou o
numerário ilicitamente.
O Recorrente afirmou que a entidade sindical teria confessado, “...nos termos do
artigo 334 do CPC, que a verba de natureza salarial, referente ao direito de quinquênios
assegurados em Acordo Coletivo de Trabalho formulado entre o recorrente e a fonte pagadora,
fora DEPOSITADO EM JUÍZO PELA REFERIDA FONTE, PORÉM, NÃO REPASSADA AO
AUTOR” e que referido valor “... foi sustado E SE ENCONTRA DEPOSITADO EM CONTA
DE POUPANÇA” e “... a devolução do valor do Autor à Reclamada, calculado pela perita
depende, ainda de autorização judicial, o que não aconteceu até hoje, MOTIVO PELO QUAL
CONTINUA EM POSSE DO RÉU.”
Para o Recorrente restaria cabalmente comprovado, pela documentação nova que
se junta com o presente Recurso Administrativo, que o Sindicato não repassou o valor de R$
25.242,17 (Vinte e cinco mil duzentos e quarenta e dois reais e dezessete centavos) ao
recorrente, eis que, segundo ele, aguarda autorização judicial nos autos da Ação de Cumprimento
para que referido valor seja devolvido à Sociedade Campineira de Educação e Instrução, bem
como, que a entidade sindical não fará qualquer comunicação à fonte pagadora, Sociedade
Campineira de Educação e Instrução o que, segundo ele, tal condição "é irrisória", não
competindo a ele tal comunicação.
Sustentou estar sendo penalizado porque o Sindicato se nega a prestar contas do
valor repassado pela Sociedade Campineira de Educação e Instrução e retido dolosamente,
deixando o recorrente à sua própria sorte, à mercê dos interesses alheios, isso porque, o valor de
R$ 25.242,17 informado em DIRF pela fonte pagadora somente será retificada se houver
comunicação formal do Sindicato, que segundo o Recorrente não será providenciado por esse,
“pois, se assim o fizesse, incorreria em admitir que reteve dolosamente o valor devido ao
recorrente”.
Asseverou que o referido rendimento não constou da Declaração de Informes de
Renda do recorrente do ano calendário 2008 nem deveria, eis que, não ingressou em seu
patrimônio, dela não tendo gozado nem usufruído. Impossível a produção de prova negativa que
pode ser exigida do recorrente.
Ainda que assim não fosse, referido crédito tributário estaria no mínimo
suspenso, ante ao litígio instalado na seara trabalhista, a qual pende de prolação de sentença, a
qual deverá dirimir a questão lá suscitada, vale dizer, direito ao recebimento do valor em questão
e demais pretensões a título de indenização material e moral, conforme exposto e provado no
corpo do presente.
É o relatório.
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.466 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.721521/2011-46

Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte JOSE ANTONIO TREVISAN.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF, inclusive para os fins
do inciso III, do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código
Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
Conforme relatado, o Recorrente afirmou não ter recebido o suposto rendimento
omitido no valor de R$ 25.242,17, posto que tal rendimento fora repassado, pela fonte pagadora
Sociedade Campineira de Educação e Instrução, ao Sindicato dos Auxiliares de Administração
Escolar de Campinas - SAAEC, que teria atuado como substituto processual nos autos do
processo Trabalhista - Ação de Cumprimento, processo n° 0243200-87.1991.5.15.0053, em
trâmite na 4a Vara do Trabalho de Campinas.
A d. DRJ, por sua vez, demonstrou conhecer que, de fato (conforme fls. 67/68), o
rendimento em apreço teria sido pago para o Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar
de Campinas – SAAEC:
A Sociedade Campineira de Educação e Instrução, por meio de sua Coordenadoria
Jurídica, informa em resposta à Notificação Extrajudicial do Impugnante que:
“os valores informados por esta Instituição à Receita Federal correspondem àqueles
pagos ao Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar de Campinas - SAAEC em
cumprimento a acordo firmado na Ação de Cumprimento ajuizada por referido sindicato
em que o Sr. José Antonio Trevisan consta como substituído (Processo n° 2432/1991
em trâmite perante a 4a Vara do Trabalho de Campinas - vide doc. n° 01).
Nota-se, portanto, que o pagamento efetuado à referida entidade sindical foi
individualizado a cada substituído, tendo o SAAEC, na qualidade de substituto
processual, atuado como mero intermediador das verbas recebidas.
No entanto, do teor da Notificação em referência, verifica-se que, por razões ignoradas
por esta Instituição, o SAAEC não repassou os valores recebidos ao Sr. José Antonio.
Mencione-se, por relevante, a existência de decisão proferida em citado processo, após
o pagamento efetuado por esta Instituição, que determinou a exclusão dos valores pagos
aos substituídos, que, como o Sr. José Antonio, tiveram suas ações individuais julgadas
improcedentes (doc. n° 02), decisão esta que inclusive já transitou em julgado, haja
vista não ser objeto do agravo de petição interposto pelo SAAEC (doc.n° 03).
Dessa forma, tão logo esta Instituição seja formalmente comunicada pelo SAAEC de
que os valores que pagou em juízo não foram repassados ao Sr. José Antonio, procederá
à retificação das informações prestadas à Receita Federal.”
Nesta seara, a fonte pagadora se prontificou em retificar a DIRF, desde que a
Entidade Sindical lhe comunique que não teria repassado tal rendimento ao Recorrente.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.466 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.721521/2011-46

Vejamos que não está em discussão a natureza do rendimento pago pela
Sociedade Campineira de Educação e Instrução, fato incontroverso nos autos: houve pagamento
do rendimento no valor de R$ 25.242,17.
A questão reside no destinatário do rendimento, sendo certo que num primeiro
momento quem recebeu foi o Sindicato, que, até então não teria repassado para o Recorrente.
Assim, tendo em vista toda a controvérsia trazida aos autos entendo ser
necessário, com observância do disposto no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, a conversão
do julgamento do Recurso Voluntário em diligência para que a Unidade de Origem proceda à
análise dos valores litigiosos indicados na peça recursal e os documentos juntados ao processo,
bem como as evidências robustas com força probante conjuntural e outros elementos
comprobatórios que o Recorrente deve apresentar de forma complementar para confirmar o
efetivo recebimento, ou não, do valor de R$ 25.242,17.
A autoridade designada para cumprir a diligência solicitada deverá elaborar o
Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo sobre os fatos averiguados, e, se necessário,
proceder à circularização entre a fonte pagadora Sociedade Campineira de Educação e Instrução
o Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar de Campinas – SAAEC e o Recorrente Sr.
Jose Antônio Trevisan.
A Recorrente deve ser cientificada dos procedimentos referentes às diligências
efetuadas e do Relatório Fiscal para que, desejando, se manifeste a respeito dessas questões com
o objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela
inerentes (inciso LV do art. 5o da Constituição Federal e art. 35 do Decreto no 7.574, de 29 de
setembro de 2011).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 134
DF CARF MF
Original